Tribunal: TJDFT
Processo: 0742040-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742040-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO PABLO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO PABLO DE OLIVEIRA contra decisão de ID 250235207 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória. Afirma, em suma, que houve usurpação da competência da Câmara Cível para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão transitado em julgado; que houve substituição do juízo rescindente; que não houve trânsito em julgado da ação rescisória; que não houve adequada fundamentação da decisão. Requer, liminarmente, sejam decotadas condições não determinadas no título executivo judicial ou pelo relator da ação rescisória, o que pretende ver confirmado no mérito. Custa recolhidas (ID 76801560). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. No recente julgamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a 2a Câmara Cível julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Distrito Federal, rescindindo o acórdão que lastreava o cumprimento de sentença individual, ressalvada a impossibilidade de repetição das requisições de pagamento já adimplidas. Colaciona-se ementa do julgado: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Ou seja, houve rescisão da decisão de mérito transitada em julgado, proferida em ação coletiva, que viabilizava o cumprimento individual de sentença. Ao contrário do que alega a parte agravante, não houve transformação da decisão liminar em suspensão automática do cumprimento de sentença. Isso porque houve o julgamento de mérito da ação rescisória, desconstituindo a coisa julgada. Assim, restaram ao juízo a quo duas alternativas: suspender o cumprimento de sentença até o acertamento definitivo da matéria no âmbito da ação rescisória ou extinguir o cumprimento de sentença, com cancelamento de eventual requisição de pagamento, por força do acórdão proferido. Portanto, a decisão agravada, adotada por cautela, beneficia o servidor público que promoveu o cumprimento de sentença, já que postergou os efeitos do acórdão proferido na ação rescisória. Observe-se que o artigo 969 do Código de Processo Civil se refere ao ajuizamento da ação rescisória como circunstância não impeditiva do cumprimento da decisão rescindenda. Circunstância diversa ocorre quando há o julgamento da ação rescisória. Incide, na hipótese, o disposto no artigo 974 do Código de Processo Civil, com a rescisão da decisão que embasou o cumprimento de sentença, sem olvidar que eventual recurso especial não possui efeito suspensivo ex lege. Imperioso consignar que os precedentes mencionados pela parte agravante decorreram de outro cenário fático, quando ainda vigente exclusivamente a decisão liminar proferida na ação rescisória. Por expressa previsão legal (artigo 296 do Código de Processo Civil), a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, não subsistindo com o julgamento de mérito em sentido contrário. Com o juízo rescisório, os efeitos decorrem do acórdão. É certo que ainda não houve o trânsito em julgado da mencionada ação rescisória, mas, como dito, a inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo na ação rescisória tem como consequência a imediata aplicação do julgado. No caso, tendo em vista que a requisição de pagamento ainda não foi quitada, a hipótese seria de cancelamento, na forma determinada no item 7 da ementa. Assim, a decisão agravada, em verdade, beneficia a parte agravante. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora